Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EDSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 898.977.909-00 (AGRAVANTE), SILVANO ZANETTE - CPF: 829.036.891-72 (AGRAVADO), MICHELE DE MARQUE ZANETTE - CPF: 026.351.179-00 (AGRAVADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FERNANDA FREITAS PEPINELLI - CPF: 029.878.429-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE TRESPASSE. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fundada em contrato de trespasse, sob o argumento de vício na certeza do título e ilegitimidade ativa dos exequentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato celebrado, que contempla obrigações complexas e erro material na qualificação das partes, ostenta os requisitos de certeza e liquidez para aparelhar a execução; e (ii) saber se os exequentes, na qualidade de ex-sócios das empresas cedidas, detêm legitimidade ativa para promover a execução.

III. Razões de decidir

3. A interpretação do contrato deve considerar a intenção das partes à luz da boa-fé objetiva, nos termos do art. 112 do CC, sendo irrelevante o erro material na qualificação das partes quando a vontade jurídica estiver devidamente evidenciada.

4. Os exequentes, na condição de sócios cedentes, são legítimos para executar as obrigações decorrentes do contrato, cuja natureza de trespasse está configurada pelo objeto e pelas cártulas promissórias anexadas.

5. A alegação de ausência de certeza e liquidez exige análise probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, cuja admissibilidade limita-se a matérias de ordem pública e provas pré-constituídas.

6. O título executivo apresenta os requisitos legais do art. 783 do CPC, não se constatando nulidade manifesta a ensejar o acolhimento da exceção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de trespasse subscrito por sócios das sociedades cedidas constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, apto a aparelhar execução, mesmo diante de erro material na qualificação das partes, desde que a vontade negocial esteja clara.

2. A exceção de pré-executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, cuja análise deve ser reservada aos embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON GOMES DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 473/2006, 0009448-62.2006.8.11.0015, código 81153, rejeitou a exceção de pré executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Argumenta o agravante que: o título que embasa a presente execução padece de vício insanável quanto ao requisito da certeza, elemento essencial à executividade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Com efeito, o "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Marca Comercial e Outras Avenças" contempla uma complexa teia de obrigações de naturezas jurídicas distintas, que não podem ser executadas conjuntamente em um único procedimento executivo por quantia certa.

Segundo o agravante: o instrumento contratual que embasa a execução contempla obrigações de naturezas jurídicas distintas (pagar quantia certa, fazer e não fazer), que não podem ser executadas conjuntamente; Há manifesta confusão na identificação das partes, pois as pessoas jurídicas Zanette & Marque Zanette Ltda. e Zanette & Zanette Ltda. figuram simultaneamente como credoras e objeto do próprio contrato; Os Agravados pretendem executar, em nome próprio, obrigações que são de titularidade das pessoas jurídicas vendedoras.

Afirma que: o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é igualmente evidente e está concretamente demonstrado pelos graves prejuízos já experimentados pelo Agravante ao longo da execução, especialmente: a paralisação forçada das atividades empresariais em razão do arresto de todos os bens móveis e materiais utilizados na execução da atividade (conforme auto de arresto de fls. 172/179); a necessidade de demissão de 05 (cinco) funcionários em decorrência da impossibilidade de continuidade das atividades; a constrição judicial de 10% de todo e qualquer valor depositado na conta bancária da Sociedade Educacional Maringá Ltda., que resultou no bloqueio e levantamento pelos Agravados da expressiva quantia de R$ 346.387,60 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), conforme demonstrado às fls. 644/645; o risco de novos atos constritivos sobre o patrimônio do Agravante com base em título executivo manifestamente nulo por ausência de certeza, liquidez e legitimidade ativa.

Prequestiona para fins de acesso às instâncias superiores os dispositivos legais e constitucionais: artigo 49-A; 112 ambos do CC; Art. 783, 18, 795, 803, I todos do CPC; Art. 5°, LIV, LV e XXII, da CF.

Requer seja conhecido o presente agravo de instrumento, bem como: seja deferido liminarmente o pedido de tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação; no mérito, seja dado provimento integral a este agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se: a declaração de nulidade da execução por ausência dos requisitos essenciais do título executivo (certeza e liquidez), nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil; Subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a manifesta ilegitimidade ativa dos Agravados para promoverem a execução; Em qualquer caso, a condenação dos Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida. (id. 267794283)

Contrarrazões. (id. 272129350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON GOMES DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 473/2006, 0009448-62.2006.8.11.0015, código 81153, rejeitou a exceção de pré executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.
Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão o Agravante, devendo ser mantida a fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Com efeito, o contrato de trespasse consiste na cessão de um estabelecimento empresarial, com todos os seus elementos corpóreos e incorpóreos, de forma onerosa ou gratuita, mediante contrato entre o cedente (alienante) e o cessionário (adquirente).

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, máxime do conteúdo do título executivo que instrumentaliza a presente execução (ID n.o 81846114, pág. 3/8), verifica-se que se trata de um contrato de trespasse, no qual os exequentes transferiram os estabelecimentos empresariais Zanette & Marque Zanette Ltda e Zanette & Zanette Ltda, com todos os seus elementos corpóreos e incorpóreos, aos executados.

É verdade que o contrato contém erro material na qualificação das partes, na medida em que, no cabeçalho da minuta do instrumento do contrato, há indicação de que as próprias sociedades empresárias, representadas pelos sócios, são as “vendedoras”, quando deveria ter constado que os sócios é quem são os vendedores dos estabelecimentos empresariais.

Ocorre que os contratos não podem ser interpretados apenas na sua literalidade, sendo necessário verificar a real vontade das partes, segundo a boa-fé objetiva. É o que dispõe a regra prevista no art. 112 do Código Civil, ‘in verbis’:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Assim, desde que devidamente comprovado, o erro material não macula a vontade dos contratantes.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITES DO CONTRATO E DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABRANGÊNCIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RECONVENÇÃO - ADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL AO QUE FOI EFETIVAMENTE NEGOCIADO PELAS PARTES CONTRATANTES - PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PROVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA FAVORÁVEL AOS APELANTES - ERRO MATERIAL CONTIDO NO INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO - NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ALÉM DO SEU ASPECTO LITERAL - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1- Os contratos não podem ser interpretados, apenas, na sua literalidade, sendo necessário perquirir a vontade das partes, segundo os preceitos da boafé objetiva. Desde que devidamente comprovado, o erro material não macula a vontade dos contratantes, posto que o objeto do contrato é esclarecido mais pela indagação da vontade das partes do que pela constatação do que nele constou de forma expressa. 2- Recurso de apelação a que se dá provimento parcial, para declarar que o objeto do contrato de promessa compra e venda subscrito é mais abrangente do que o que está explícito em suas cláusulas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.126967-3/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022) – grifos inexistentes no texto original.

No caso em pauta, é necessária uma interpretação além do aspecto literal do contrato.

Se as partes celebraram um contrato de trespasse, por óbvio (e não há qualquer dúvida a respeito desta conclusão) que os vendedores eram os sócios dos estabelecimentos empresariais objetos da venda e não os próprios estabelecimentos empresariais. Portanto, tendo em vista que, na época da celebração do negócio jurídico, os exequentes eram os sócios-proprietários dos estabelecimentos objetos da venda, não há falar em ilegitimidade ativa.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada por Edson Gomes dos Santos e Fernanda Freitas Pepinelli no âmbito da ação de execução ajuizada por Silvano Zanete e Michele de Marques Zanette.

Tendo em vista que, por de decisão que não desafia mais recurso, proferida no âmbito da ação n.o 11575-31.2010.811.0015, que tramitou no juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, o executado Edson Gomes dos Santos foi excluído dos quadros societários da Sociedade Educacional Maringá S/C Ltda, verifica-se que não subsistem mais quaisquer cotas sociais em nome do executado que possam ser penhoradas. Diante disto, INDEFIRO o pedido acostado ao ID n.o 120945800.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam andamento no processo, apresentem memória de cálculo atualizada da dívida e indiquem bens, que compõem o acervo patrimonial dos executados, passíveis de constrição judicial.”. (id.267387267)

O agravante sustenta, em síntese, que o título executivo é desprovido dos requisitos legais previstos no art. 783 do CPC (“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”), alegando que o contrato baseia-se em múltiplas obrigações de diferentes naturezas (pagamento, fazer, não fazer), e que parte do crédito pertence a terceiros (instituições bancárias). Afirma, ainda, ilegitimidade ativa dos exequentes, na medida em que atuaram como representantes de pessoas jurídicas vendedoras.

Constata-se que a decisão agravada já apreciou esses pontos de forma implícita e suficiente, especialmente ao reconhecer que “na época da celebração do negócio jurídico, os exequentes eram os sócios-proprietários dos estabelecimentos objetos da venda”, o que sustenta sua legitimidade para promover a execução. Tal fundamento é compatível com a jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a legitimidade de sócios cedentes para executar parcelas claramente individualizadas do contrato, sobretudo quando a relação negocial se confunde com cessão de participação societária e seus efeitos patrimoniais.

Além disso, quanto à alegada ausência de certeza e liquidez, nota-se que o contrato foi devidamente instruído com notas promissórias e valores discriminados, e que parte da discussão versa sobre interpretação do conteúdo do contrato e extensão de obrigações acessórias, o que deve ser ventilado em sede própria (embargos à execução), e não em exceção de pré-executividade.

Conforme jurisprudência do STJ:

“A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não dependam de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/10/2010).

No caso em apreço, as alegações de iliquidez e incerteza demandam análise probatória e contratual complexa, o que afasta sua cognição em sede de exceção.

Assim sendo, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida na íntegra, com base no art. 932, III, do CPC.

No mesmo sentido, sabe-se que a exceção de pré executividade não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

Por fim, ainda que o agravante sustente a existência de erro material quanto à identificação dos sujeitos ativos no contrato executivo, alegando confusão entre pessoas físicas e jurídicas; tal circunstância não compromete a validade do título, tampouco invalida a manifestação de vontade contratual.

Isso porque, à luz do art. 112 do Código Civil, “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”, sendo manifesta, no caso, a intenção dos ex-sócios de transmitir o negócio e de fixar obrigações patrimoniais em nome próprio, inclusive com emissão de cártulas promissórias a seu favor.

Assim sendo, o eventual erro de natureza formal ou material quanto à titularidade indicada no preâmbulo contratual não tem o condão de macular a essência do negócio jurídico, que foi celebrado de forma livre e consciente pelas partes, com efeitos patrimoniais assumidos de modo inequívoco e determinado. Por esse motivo, inexiste vício invalidante que afaste a legitimidade ativa dos agravados ou que comprometa a certeza do título, o que corrobora a correção da decisão agravada.

Verifico, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida, rejeitando-se as teses recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025